Tribunal: TJDFT
Processo: 0716903-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0716903-36.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Criminal interposta por ANDERSON CASTRO COTRIM (réu) contra a sentença (id 16081300) proferida pelo Juízo 1a Vara de Entorpecentes do DF, que o condenou como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, fixando a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. O Ministério Público (id 16447838) se manifestou pela liberação do acesso à gravação da audiência de instrução e julgamento. É o relatório. Compulsando os autos, verifico que constam os arquivos referentes a audiência de instrução (id.16081292). No entanto, em contato com Secretaria da 3a Turma Criminal, fui informado de que o acesso aos referidos documentos, que efetivamente estava bloqueado para o Ministério Público, já foi liberado. Pelo exposto, ENCAMINHEM-SE os autos à Procuradoria de Justiça para apresentar parecer. Brasília-DF, 2 de junho de 2020 15:03:30. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator